Tribunal: TCU
Processo: 029.856/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9773/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.856/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Albina Luciana da Silva Freitas (XXX.692.187-XX); Bruno Ivanovinsky Costa de Sousa (XXX.368.916-XX); Douglas Henrique dos Santos Oliveira (XXX.503.721-XX); Felipe Dambrosio Bessa (XXX.217.647-XX); Fernanda Soncini Pasetto (XXX.376.610-XX); Isis de Castro Macedo (XXX.373.427-XX); Pedro Henrique Menezes de Rezende (XXX.921.636-XX); Sarah Colombi Cuquetto (XXX.327.387-XX); Vanessa da Silva Schrago Mendes (XXX.549.487-XX); Wagner Jose Marques Karklin Filho (XXX.735.771-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.